Tribunal: STF
Processo: Rcl 57896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Vitória/ES contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 0000427-67.2020.5.17.0011, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A obreira ajuizou reclamação trabalhista na 11ª Vara do Trabalho de Vitória, pugnando pela condenação subsidiária deste 2º reclamando, pugnando pela reversão da dispensa por força maior efetivada pela 1ª Reclamada, em virtude da Pandemia de COVID. 



    Na PETIÇÃO INICIAL, o obreiro alegou superficialmente a existência das culpas in eligendo e in vigilando; apenas as mencionou sem que tivesse indicado os fatos ou ações que justificassem tais culpas, devendo o Município ser condenado a teor do que dispõe o Enunciado 331, inciso IV, do TST, artigo 186 e 927 do CC. O Município alegou o fato (ausência das culpas in eligendo e in vigilando na contestação (doc. 2 – contestação do Município de Vitória). 



    A SENTENÇA (doc. 3) julgou o feito procedente em parte, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público, consignando com base nas provas juntadas aos autos que NÃO FOI DEMONSTRADA A CULPA DO ENTE PÚBLICO NA VIGILÂNCIA POR FATORES INDEXISTENTES EM UM QUADRO ATÍPICO COMO O DA IMPOSIÇÃO DE REGRAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL. 



     A Reclamante interpôs recurso ordinário em face da referida decisão de piso e o Município contrarrazões no prazo legal. 



    Ocorre que o E. TRTES reformou a sentença no sentido de reconhecer a suposta responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada (doc. 5 – acórdão do recurso ordinário), sob o fundamento que o Município não demonstrou comprovar a fiscalização do contrato. (…).



    Neste sentido o TRTES reconheceu a responsabilidade do Município de Vitória, ignorando a farta documentação probatória anexa nos autos que comprova a adequada fiscalização por parte do Ente Público, fundamentando para tanto, o inadimplemento do contrato de trabalho e ainda que o ente público não comprovou que exercia a efetiva fiscalização.



    Note-se que o Acórdão violou diretamente a autoridade da decisão proferida pelo STF nos autos da ADC 16, porque AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 71, § 1º, DA LEI 8666/93 em razão do disposto na SÚMULA 331 DO TST. 



    Em face do Acórdão Reclamado o Município de Vitória interpôs o competente Recurso de Revista que foi negado seguimento pelo E. TRT17ª Região, novamente sob o fundamento de que o ente público não se incumbiu de comprovar a fiscalização do contrato, invertendo os Termos do Julgamento da ACD nº 16, por meio do qual restou expressamente consignado que para a condenação do ente público deverá haver nos autos o apontamento de culpa do ente público a fim de afastar a norma do art. 71 da lei 8.666/93. (…).



    O processo encontra-se atualmente para análise de Recurso Extraordinário, conforme comprova o andamento processual anexo (doc. 09), não tendo, pois, transitado em julgado. (…).



    Com efeito, conforme comprova o acórdão reclamado, não restou demonstrado em que consistiu a falha da Administração Pública na ausência de fiscalização do contrato de trabalho.



    Note-se que o acórdão impugnado reconheceu a responsabilidade subsidiária de forma originária com fulcro exclusivo no fato de o Município não ter comprovado a fiscalização do contrato de trabalho. 



    Destaca-se que o entendimento firmado pelo TRTES vai de encontro ao artigo 71, § 1º, da Lei 8666/93, e também viola a autoridade da decisão proferida pelo Supremo nos autos da ADC 16, porque presumiu a falha em razão de do Ente Público não comprovar que exercia fiscalização. 



    Totalmente equivocada a assertiva de que não houve afronta à autoridade do julgado na ADC 16, já que não restou assentada a existência de falha imputável à Administração Pública. 



    Daí exsurge a violação à autoridade do STF, já que o Excelso Pretório concluiu, no julgamento da ADC 16, que a falha na condução do contrato deveria restar cabalmente demonstrada, ou seja, não poderia decorrer simplesmente do inadimplemento no pagamento de verbas trabalhistas.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para determinar “a suspensão do curso do processo RT 0000427-67.2020.5.17.0011, no qual foi proferida a decisão reclamada.”. No mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida nos autos da RT 0000427- 67.2020.5.17.0011, pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16 ”. (eDoc. 1, fl. 45).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante e, em consequência, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que lhe atribuiu responsabilidade subsidiária. Veja a ementa da decisão impugnada (eDoc. 10, fl. 3):



    “B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA.ENTIDADES ESTATAIS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA 331, V, DO TST. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA NO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA LEI 8.666/93. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NO TOCANTE À AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. ENCARGO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGUNDO INTERPRETAÇÃO DA SBDI-1/TST À JURISPRUDÊNCIA DO STF, A PARTIR DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE-760.931/DF..”. 



    Destaco, ainda, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (eDoc. 9, fls. 8-1):



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 



    Busca a Reclamante a reforma da Sentença que afastou a condenação subsidiária do 2º Reclamado, Município de Vitória. Sustenta que o encargo probatório quanto à escorreita fiscalização do contrato de prestação de serviços cabe ao ente público. Acrescenta que, na hipótese, ‘o que se depreende dos autos é que culpa in vigilando restou demonstrada, na medida que o ente público não cuidou de fiscalizar o contrato, seja durante a sua execução, seja no final, eis que, conforme reconhecido na r. sentença, a prestadora de serviços não pagou aviso prévio, bem como efetuou o pagamento da indenização do FGTS no percentual do 20% (vinte por cento). 



    Ao exame.



    Muito embora seja inegável o engessamento do ente público ao formalismo do certame licitatório, não se pode perder de vista que a lei concede ao agente público margem de discricionariedade na análise das melhores propostas, incumbindo-lhe, dentre outros misteres, o de exigir dos licitantes prova de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista (incisos III, IV e V, artigo 29, da Lei n.º 8.666/1993).



    Não por outra razão, o artigo 45 da mencionada Lei n.º 8.666/1993, proclama vencedor do certame não apenas o licitante que oferte o menor preço, mas que também apresente a melhor proposta à administração pública, circunstância que, inequivocamente, evidencia o fator qualidade do serviço como critério de desempate na contratação. 



    Nesse diapasão, a responsabilidade do ente público não se esgota no momento da escolha do prestador de serviços, uma vez que a contratação, por meio de licitação pública, também atribui ao agente público o dever de fiscalizar a empresa contratada no cumprimento de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, na exata dicção dos incisos II e III do artigo 58, § 1º do artigo 67, incisos II, VII e VIII do artigo 78, e inciso I do artigo 79, todos da Lei n.º 8.666/93. 



    Todavia, não obstante a clareza das diretrizes, o panorama que se descortina dos autos evidencia a omissão culposa do ente público na vigilância da empresa contratada, pois, na hipótese versada, não nos foi possível aferir qualquer ato de efetiva fiscalização por parte do ente público, sobre as obrigações derivadas da relação de emprego havida entre o Reclamante e seu empregador, nada obstante as prerrogativas conferidas pelos incisos II, III, IV e V do artigo 58, da Lei n.º 8.666/1993. 



    No caso vertente, o Ente Público limitou-se a juntar o contrato firmado com a 1ª Reclamada (Id. 150642f), não havendo qualquer documento que ateste sequer a medição do contrato ou a regularidade do serviço prestado pela contratada.



    Quanto ao ônus de comprovar a efetiva fiscalização, entendo que é do Estado, pelo princípio da aptidão para a prova. Esse é o entendimento deste Tribunal, conforme Súmula 21, verbis: 



    ‘RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. A declaração, pelo STF, de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 não obsta que seja reconhecida a responsabilidade de ente público, quando esse último não comprovar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais do prestador de serviços como empregador.’ 



    Assim, conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha pronunciado a constitucionalidade do artigo 71 da Lei n.º 8.666/1993, foi decidido pela maioria dos Ministros que a imputação da responsabilidade é aplicável quando constatado que a Administração não cumpriu o dever de fiscalizar a execução do contrato. Não há, portanto, que se cogitar de violação à Súmula Vinculante n.º 10. 



    Configurada a culpa do Ente Público em razão de sua omissão ou negligência no mister de fiscalizar, surge o dever de indenizar. Essa a conclusão da decisão proferida na mencionada Rcl 15816 MG: (…).



    Além disso, cabe consignar que não há incompatibilidade entre as Súmulas n.º 363 e 331 do TST. 



    A Súmula 363 do TST, cujo entendimento recentemente foi corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, é aplicável apenas para os casos nela previstos, ou seja, quando a Administração admite pessoal diretamente, sem a realização de concurso público. 



    O item VI da Súmula 331, por sua vez, é claro ao afirmar que a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação do devedor principal. 



    Não existe incompatibilidade entre os dois entendimentos, posto que se trata de situações diversas: na primeira, a beneficiária principal é a Administração Pública, regida por conceitos próprios, que excluem muitos dos princípios trabalhistas; na segunda, o real contratante é o prestador dos serviços ao Poder Público, que o faz de acordo com as regras celetistas e constitucionais que tratam da relação de emprego - e assim deve ser tratada, até mesmo pelo responsável subsidiário no adimplemento das obrigações. 



    Nesse diapasão, conforme já salientado acima, configurada a culpa do ente público - consubstanciada na ausência de fiscalização do contratado -, se torna ele responsável pelo pagamento das parcelas decorrentes do contrato de trabalho, à exceção aquelas de natureza personalíssima, cujos direitos trabalhistas não foram adimplidos pela contratada, conforme interpretação sistêmica dos incisos II e III do artigo 58, do § 1º do artigo 67, dos incisos II, VII e VIII do artigo 78, e do inciso I do artigo 79, todos da Lei nº 8.666/93 e, ainda, do artigo 186 e § único do artigo 942, ambos do Código Civil de 2002. 



    Por conseguinte, todas as parcelas de natureza salarial, fiscal, previdenciária e rescisória, inclusive indenizações e multas legais, devem ser suportadas pelo devedor subsidiário, o qual poderá acionar regressivamente o devedor principal, no foro próprio, para ressarcir-se dos prejuízos que vier a suportar.



    Afinal, o item VI da Súmula n.º 331 do TST é claro ao apontar que todas as verbas decorrentes da condenação, sem exceções, fazem parte da responsabilização subsidiária.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Entretanto, observa-se que o fundamento das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho liga-se à distribuição do ônus da prova quanto à correta fiscalização pela administração pública na atuação do prestador de serviços em relação a seus funcionários. 



    A temática é objeto de Repercussão Geral reconhecida pela CORTE no Tema 1.118-RG em julgamento assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1298647 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020).”.



    Busca-se com o reconhecimento da Repercussão Geral do Tema 1.118-RG pacificar a controvérsia que vem se reiterando nos Juízos originários quanto ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”. Ou seja, como dito pelo Ministro Relator do supracitado Tema na manifestação pelo reconhecimento da Repercussão Geral:



    “Cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público”.



    Desse modo, observa-se a nítida subsunção do caso ao Tema 1.118-RG. 



    Assim, apesar de não ter havido determinação expressa de sobrestamento de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma, a Primeira Turma vem reiteradamente determinando o sobrestamento dos processos na origem, havendo recurso extraordinário interposto, a fim de garantir a utilidade prática de eventual decisão a ser proferida no Tema 1.118-RG. Nesse sentido:



     



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AFASTAMENTO DO ÓBICE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. RESSALVA DE ENTENDIMENTO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS, COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional.



    2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora.



    3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes.



    4. Procedência do pedido.”. (Rcl 53.837 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22/9/2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da ‘observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência’ (artigo 988, IV). 



    3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 



    4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 



    5. Agravo a que se nega provimento.”. (Rcl 46.207 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 27/10/2022).



    Portanto, em observância ao princípio da Colegialidade, entendo ser o caso de sobrestar o processo até ulterior decisão do Tema 1.118-RG.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de forma que seja sobrestado o Processo 0000427-67.2020.5.17.0011 na origem, até o julgamento do Tema 1.118-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente